Tribunal: TJPA
Processo: 0805972-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805972-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REGRESSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOVO CRIME PRATICADO QUANDO APENADO SE ENCONTRAVA EM REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. PLEITO DE REGRESSÃO CAUTELAR PARA REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

- No teor

do

art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP), o reeducando que comete fato definido como

crime

doloso

no curso da execução penal, comete falta grave, nos

termos

do

art.

52

da

mesma

lei.

É consectário o reconhecimento

da

prática

de

falta

grave

a regressão do regime prisional

independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no

curso

da execução. Inteligência da Súmula 526 do STJ. Para a regressão cautelar se faz desnecessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo –PAD, bem como a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do enunciado da Súmula nº. 533 do STJ.

- No caso, o agravado foi preso em flagrante pela prática de novo delito, no caso, furto, com previsão no art. 155, do Código Penal, no dia 14/02/2021, quando cumpria a sua reprimenda em regime aberto, gerando ação penal, com denúncia já recebida em 10/05/2021, encontrando-se o processo com resposta da acusação apresentada em 23/08/2021, e no dia 30/08/2021 houve despacho designando audiência de instrução e julgamento para o dia 05/10/2022, (id 33205798 – autos do furto).

- Conforme voto-vista?
Determina-se a regressão de regime cautelar do reeducando, bem como a instauração de procedimento disciplinar penitenciário para apuração da falta grave, observados o contraditório e ampla defesa, ressaltando que, ao Juízo das Execuções é permitido proceder a apuração da falta grave, atendendo a todas as garantias constitucionais, a qual, inclusive, poder ser suprida por sentença criminal alusiva à materialidade, à autoria e à autoria e às circunstâncias do delito ensejador do ilícito disciplinar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na 14ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de Setembro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar
provimento ao recurso ministerial, a fim de se determinar a REGRESSÃO DE REGIME CAUTELAR do reeducando, bem como a instauração de procedimento disciplinar penitenciário para apuração da falta grave, observados o contraditório e ampla defesa, ressaltando que, ao Juízo das Execuções é permitido proceder a apuração da falta grave, atendendo a todas as garantias constitucionais, a qual, inclusive, poder ser suprida por sentença criminal alusiva à materialidade, à autoria e à autoria e às circunstâncias do delito ensejador do ilícito disciplinar.

Belém/PA – Assinatura eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em id 5536373 - Págs. 77/88, impugnando decisão do
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais

da Comarca de Santarém/PA,
que indeferiu a regressão de regime para o semiaberto ao apenado George Luis dos Anjos de Sousa.

Consta nas razões recursais, id 5536373 - Págs. 78/88, que o ora agravado praticou novo crime no curso da execução da pena, qual seja suposta infringência ao art. 155 do Código Penal, sendo preso em flagrante no dia 14/02/2021.

Ressalva que, apesar do reeducando estar em liberdade pela prática de novo crime não exclui a ocorrência do novo crime cometido. Ademais, o art. 52 da Lei de Execução Penal não condiciona a prisão para que se proceda a regressão, mas tão somente a prática do crime em si. Ou seja, o fato de ter sido posto em liberdade no procedimento pelo qual responde a novo crime não o exime da responsabilidade em sede de execução penal, eis que esferas diversas. E como aduz a Súmula 526 do STJ e entendimento do STF, não há qualquer condicionante para regressão.

Pleiteia o
parquet
, no final, reforma da decisão impugnada, para que se proceda a regressão de regime prisional do(a) reeducando(a), face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões recursais a Defensoria Pública, em ID 5536373 - Pág. 97/100, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, id 5536373 - Pág. 82/94, o Juízo a
quo
manteve a decisão agravada.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça,
Dra. Dulcelinda Loato Pantoja, id
5608313 - Pág.1/ 4, que se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo

seu
provimento,
visto que o reeducando praticou novo crime no curso da execução penal, sendo admissível a regressão cautelar, nos termos do art. 52, da Lei n° 7210/84.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, pleiteia o
parquet
reforma da decisão impugnada, para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Trago à colação trechos da decisão que manteve, em juízo de retratação, a decisão recorrida, Id 5536373 - Pág. 82/94:

II.1. – DA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO E COM TRATADOS INTERNACIONAIS (...) Ora, se para caracterização de falta grave dentro das dependências da casa penal há a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, com a instauração de PDP, permitindo-se a oitiva do apenado e o oferecimento de razões defensivas, se no “menos” o apenado tem asseguradas as garantias constitucionais, por que deixaria de tê-las quando de flagrante delito ou por qualquer fato, antes da sentença condenatória transitada em julgado?

(...) Assim, torna-se imperativo oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, cometendo falta grave, deve o mesmo responder em procedimento administrativo, com direito a constituir advogado, e sendo observados os princípios constitucionais citados. Nesse sentido, também já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Agravo nº 378245-8 5ª Câmara Criminal TJ-PR. Relator: Desembargador Lauro Augusto Fabricio de Melo).

Logo, para que seja juridicamente possível a regressão de regime prisional e/ou o indeferimento do pedido de progressão de regime prisional é imprescindível oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado quanto à suposta falta grave cometida.

(...)

Por mais que a maioria ainda eventualmente decida interpretar literalmente o artigo 118, inciso I, da LEP, ao assumir as obrigações da magistratura foi à Constituição de 1988 que jurei honrar e não a preceitos legislativos inferiores.

Logo, qualquer determinação legal deve e será interpretada de acordo com os primados da Constituição Federal a que jurei proteger. Ainda que a maioria discorde. O Poder Judiciário é o poder contramajoritário por excelência. E é com a Constituição como baliza que tomarei este e todos os demais julgamentos.(...)

Logo, afasto a interpretação literal do artigo 118, inciso I, da LEP, devendo ser a expressão “ PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO” interpretada conforme a constituição, e compreendida como o decorrente de sentença judicial .

(...)

II.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 526 DO STJ FACE À REGRA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. UMA RELEITURA NECESSÁRIA:

(...) O flagrante delito, por si só, pode ser considerado pelo Juiz da Execução Penal como um atestado de culpa para o apenado, antes mesmo do oferecimento de uma denúncia, ou seja, antes mesmo de formalizada a acusação? Obvio que não. Observe-se que o enunciado sumular fala da prescindibilidade do trânsito em julgado. Contudo, ainda que se faça uma leitura estrita, em nenhum momento o STJ aduziu que se prescinde da existência de sentença , ou seja, de . Se formos analisar a sumula estrita édito condenatório mente, no mínimo deveria ter sido prolatada uma sentença, a permitir por exemplo a execução provisória de pena. NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. Se nem sequer denúncia existe, se nem sequer houve o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo apenado, não existe qualquer segurança jurídica para a regressão de regime. Regressão de regime é, em última análise, uma regr sem sentença condenatória essão cautelar, na medida em que tal acusação pode ser potencialmente ensejar em futura absolvição, causando prejuízos imensuráveis ao apenado, constitucionalmente inocente até prova em contrário.

No caso dos presentes autos, inexistente sentença transitada em julgado, presumo como inocente o apenado em relação ao fato ainda em apuração, razão pela qual, por entender que a regra constitucional da presunção de inocência deve prevalecer sobre qualquer outro ato normativo infraconstitucional, entendo que não deve ser o apenado regredido de regime. Não haverá prejuízos à coletividade eis que, sobrevindo sentença, serão unificadas e somadas as penas.

De fato, com razão o ora recorrente, pois, no teor

do

art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como

crime

doloso

no curso da execução penal, comete falta grave, nos

termos

do

art.

52

da

mesma

lei:

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado”.

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e
, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

E, conforme Súmula 526 do STJ, “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Portanto, é consectário do reconhecimento

da

prática

de

falta

grave

a regressão do regime prisional

independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no

curso

da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. EXECUÇÃO DA PENA. NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO APENADO E DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo
(AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2020),
e de que não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso

(AgRg no HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/10/2019), não encontrando respaldo a tese do agravante de que a regressão estaria atrelada à prévia cominação de pena no novo processo.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 591.159/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Como bem fundamentou a Desa. Vânia Lúcia Silveira, em seu voto-vista, ao qual convergir totalmente, ID 6543873:

“Ademais, como cediço, para regressão cautelar se faz desnecessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo –PAD, bem como a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do enunciado da Súmula nº. 533, que assim dispõe “Súmula 533 -Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Importante registrar que a natureza da medida é cautelar, cabendo ao Magistrado a designar audiência de justificação para a oitiva do reeducando, formando, assim, o contraditório necessário para a prolação da decisão definitiva acerca da suposta falta grave (Tema 941 –STF –Trânsito em Julgado -Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar –PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor)

“No tocante, ainda, à matéria em debate, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 07 de dezembro de 2020, em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral, reconheceu a prescindibilidade de condenação ou trânsito em julgado de decisão condenatória do juízo de conhecimento, para reconhecimento de falta grave, no âmbito administrativo carcerário, da prática definida com o crime doloso (art. 52 e 118, I, ambos da LEP), no curso da execução penal, haja vista a independência entre as esferas judicial e administrativa, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.(STJ, RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021).

Ressalta o decisum supra, inclusive, que a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.

Portanto, merece acolhimento o pedido do r. do Ministério Público, com a reforma da decisão que indeferiu a regressão do apenado, pois seu pleito encontra em consonância com a legislação e o entendimento aplicado pela Jurisprudência.

Vale ressaltar que o agravado foi preso em flagrante pela prática de novo delito, no caso, furto, com previsão no art. 155, do Código Penal, no dia 14 de fevereiro de 2021, quando cumpria a sua reprimenda em regime aberto, gerando o inquérito policial em apenso, id 5536373 - Pág. 6 e ss, n
º 0802602-73.2021.8.14.0051, com denúncia recebida em 10 de maio de 2021, encontrando-se o processo com resposta da acusação apresentada em 23/08/2021, e no dia 30/08/2021 houve despacho designando audiência de instrução e julgamento para o dia 05/10/2022, (id 33205798 – autos do furto).
Assim, a regressão é medida que se impõe.

É nesse sentido que vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E
REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA
. 1 - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RESTABELECENDO-SE O CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO AO RECORRENTE. IMPROVIMENTO. 1.1 - Conforme disposto no art. 145 da Lei nº.: 7.210/1983 (LEP)

c/c art. 86, inciso I do CPB , é facultado ao Juízo das Execuções Penais suspender cautelarmente a concessão do livramento condicional quando noticiado o cometimento de novo delito no curso do gozo do aludido benefício, ainda que não haja o trânsito em julgado de sentença condenatória, e que o apenado tenha sido beneficiado com a revogação da prisão nos autos decorrentes do novo ilícito.
1.2 - O cometimento de novo ilícito pelo apenado, de per si, acarreta a regressão do regime de cumprimento da sua pena, conforme consta em expressa previsão legal disposta no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais , não se exigindo para tanto o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao ilícito praticado.
2 - PLEITO DE ANULAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. 2.1 - Mostra-se imprescindível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida nos termos da Súmula nº.: 533 do STJ.

IMPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. 2020.02066611-77, 214.497, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-25, Publicado em 2020-09-25)

AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME (FALTA GRAVE) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 526 DO STJ. REGRESSÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1 - O cometimento de falta grave ou novo crime enseja a regressão prisional (art. 118, I, LEP). 2 - Prescindível o trânsito em julgado do novo fato para fins de regressão de regime, consoante Súmula 526 do STJ. 3 - Nos termos do art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores, ex vi Súmula nº. 526 do STJ (“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.
Convém esclarecer que a medida em questão mostra-se adequada e revestida de legalidade, haja vista que a Lei 7.210, em seu artigo 118, I, prevê a regressão prisional nas hipóteses de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais
(AEP 322982-55.2013.8.09.0000, DES. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 1542 de 15/05/2014).
Aliás, para a regressão cautelar, no caso, não é necessária a prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, conclusão ou ainda a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva
(STJ, AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico.

CONHEÇO do recurso, e, no mérito dou-lhe PROVIMENTO do agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA, nos termos supra descritos A C Ó R D Ã O. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Relator.
[TJPA. 0805252-52.2021.8.14.0000. Acordão: 6271529. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

J.

30-08-2021. DJE 08/09/2021]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PORQUE NÃO SE TRATA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Quando o agravado pratica novo crime durante a execução penal, deve ser aplicada a regressão cautelar, independente do trânsito em julgado da sentença condenatória e não há a necessidade de prévia instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que não se trata de imposição de penalidade. Precedente do STJ. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. [
TJPA.
PROC.
0807383-97.2021.8.14.0000.
Acordão
: 6270843.
Relator
: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. J. 30-08-2021.
DJE:
08/09/2021]

Pelo exposto,
acompanhando parecer ministerial, bem como o bem lançado voto-vista da Dra. Vânia Lúcia Silveira, ID 6543873:
“
conheço e dou provimento ao recurso ministerial, a fim de se determinar a REGRESSÃO DE REGIME CAUTELAR do reeducando, bem como a instauração de procedimento disciplinar penitenciário para apuração da falta grave, observados o contraditório e ampla defesa, ressaltando que, ao Juízo das Execuções é permitido proceder a apuração da falta grave, atendendo a todas as garantias constitucionais, a qual, inclusive, poder ser suprida por sentença criminal alusiva à materialidade, à autoria e à autoria e às circunstâncias do delito ensejador do ilícito disciplinar”.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/09/2021